Tribunal: TJDFT
Processo: 0750417-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma dos artigos 9°, caput, e 10, combinados, por analogia, com o artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ausência de interesse de agir e de perda superveniente do objeto suscitadas pelo agravado em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 22751111). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora